Tribunal: TJMT
Processo: 1082745-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082745-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAGDA ROSANGELA LEMOS NUNES ALMEIDA - CPF: 827.821.051-91 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAGDA ROSANGELA LEMOS NUNES ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO SAFRA S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
e
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.567/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidora pública em face de instituições financeiras, visando à limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados ao teto de 30% de sua renda líquida e à instauração de plano judicial de pagamento compulsório, com base na Lei no 14.181/2021. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se houve
error
in
judicando
na negativa da repactuação com base na Lei no 14.181/2021; (
iii
) saber se o valor fixado pelo Decreto no 11.567/2023 para o mínimo existencial pode ser afastado no caso concreto; (
iv
) saber se a apresentação de plano de pagamento é suficiente para presumir boa-fé da consumidora e instaurar o procedimento de repactuação; e (v) saber se a ausência da repactuação viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois ataca os fundamentos centrais da sentença, apresentando argumentação jurídica compatível.

4. Não se verifica
error
in
judicando
, já que a sentença rejeita a repactuação por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, em consonância com a legislação.

5. O mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/2023 pode ser relativizado, mas exige prova concreta de insuficiência, o que não foi feito pela autora, que possui renda líquida superior a R$ 5.800,00.

6. A boa-fé da consumidora, ainda que presumida pela apresentação do plano de pagamento, não supre a ausência de comprovação da "impossibilidade manifesta" prevista no art. 54-A, § 1o, do CDC.

7. A violação à dignidade da pessoa humana depende de elementos probatórios que revelem situação de privação de direitos básicos, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021 exige comprovação objetiva de impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial. 2. A fixação do mínimo existencial por decreto regulamentar pode ser relativizada, desde que demonstrada a insuficiência do valor remanescente para assegurar vida digna. 3. A boa-fé subjetiva do consumidor não supre a ausência de requisito objetivo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, e 104-A; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.05.2023,
DJe
19.05.2023; TJMT, Apelação Cível no 1044967-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câm. Cível, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAGDA ROSNGELA LEMOS NUNES ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Repactuação de Dívidas (Processo no 1082745-40.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A causa de pedir originária fundamenta-se na alegação de que a Autora, servidora pública, contratou múltiplos empréstimos e cartões de crédito consignados, cujas parcelas mensais somadas comprometem 56,24% de sua renda, configurando situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

A sentença recorrida (ID. 323405451) julgou a lide nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por MAGDA ROSANGELA LEMOS NUNES ALMEIDA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO SAFRA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A.Alega a parte autora, em síntese, que firmou diversos contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignados com as instituições financeiras requeridas, os quais comprometem 56,24% de sua renda mensal, que seria de R$ 7.640,50. Sustenta que tal situação configura superendividamento, comprometendo seu mínimo existencial.

Requereu a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a procedência da ação para reconhecer o superendividamento e limitar definitivamente os descontos ao percentual indicado, conforme plano de pagamento apresentado.

A inicial veio acompanhada de documentos, incluindo holerites, plano de pagamento e documentos de identificação.

Por meio da decisão de id no205935066, foi deferida a gratuidade da justiça, indeferida a tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

Posteriormente, por meio do despacho de id no 206626161, foi designada audiência de conciliação para o dia 15/09/2025, às 10h, a ser realizada por videoconferência.

Conforme termo de audiência de id no207996817, a parte autora e seu defensor não compareceram à audiência de conciliação, assim como os requeridos BANCO DAYCOVAL, SAFRA, CAPITAL e NEO.

Os demais requeridos presentes pugnaram pela extinção do feito sem resolução do mérito, aplicação de multa prevista no art. 334, §8o do CPC e revogação de eventual liminar concedida.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que a ausência da parte autora na audiência de conciliação, por si só, não enseja a extinção do feito, uma vez que o art. 334, §8o do CPC prevê apenas a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, passo à análise do mérito da demanda.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de superendividamento da parte autora e, consequentemente, à possibilidade de limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1o do CDC, incluído pela referida lei, conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A referida Lei ainda dispõeart. 4o do referido Decreto dispõe que:

"Art. 4o.
Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

[...]

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e"

Com base no ditado acima verifica-se incabível aplicação da Lei n. 14.181/2021, no caso em concreto, pois salvo o Banco do Brasil S/A, TODOS OS DÉBITOS QUESTIONADOS SÃO CRÉDITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, o qual a Lei exclui de ser computados na aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial, os referidos créditos consignados.

Não é só, para a caracterização do superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, é necessário que haja comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Conforme se verifica do holerite apresentado, após todos os descontos consignados, incluindo os empréstimos consignados, a parte autora ainda recebe valor líquido superior ao mínimo existencial,
que atualmente é considerado em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Conforme os holerites juntados aos autos (id no 205297783, pág. 06), a parte autora percebe
remuneração bruta no valor de R$ 10.802,74 e, após os descontos de créditos consignados, recebe o valor líquido de R$ 5.844,84:

Ou seja, a única Instituição Financeira que não detém crédito consignado é o Banco do Brasil S/A, oriundo da CDC n. 128181594, cuja prestação está no percentual de R$ 1.993,94.

Abatendo a parcela sobre seu líquido, ainda possui valor considerável mensal, bem acima do
salário mínimo
- R$ 3.851,30, não podendo caracterizaro comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o do CDC.

Pelo exposto, não se vislumbra a caracterização do superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Caso pretenda a parte autora reduzir o percentual de descontos em folha, deverá valer de procedimento próprio, pois os empréstimos consignados e cartões de crédito consignados possuem legislação própria que já estabelece limites para os descontos em folha de pagamento.

A Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece em seu art. 6o, §5o, que "os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios".

Questionamento que não se adapta nos presentes.

O que a parte autora pretende, na verdade, é a limitação global de todos os seus débitos, incluindo aqueles não descontados em folha de pagamento, o que não encontra amparo na legislação vigente quando não demonstrado o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO." (TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023).

Portanto, não restando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial da parte autora, requisito essencial para a caracterização do superendividamento, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 323405465), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Error
in
judicando
na interpretação da Lei do Superendividamento.

Inaplicabilidade da norma infralegal (Decreto no 11.567/2023)
e
a
nálise equivocada do mínimo existencial

Comprovação da boa-fé da consumidora

Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a situação de superendividamento e determinando a instauração da fase de elaboração do plano judicial compulsório, com a limitação dos descontos em 30% de sua renda líquida.

O recurso é tempestivo (ID. 323405470). A Apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, estando isenta do preparo (ID. 323806991).

Devidamente intimados, os Apelados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (ID. 323405500), BANCO DAYCOVAL S.A. (ID. 323405485), BANCO DO BRASIL S.A. (ID. 323405482), BANCO SAFRA S.A. (ID. 323405487), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID. 323405498), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID. 323405471) e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (ID. 323405483) apresentaram contrarrazões, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAGDA ROSANGELA LEMOS NUNES ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO SAFRA S.A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
e
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam,
o indeferimento
do pedido de repactuação de dívidas consubstanciado na
Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022
.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem
não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Error
in
judicando
na interpretação da Lei do Superendividamento.

A Apelante aponta que houve
error
in
judicando

pelo indeferimento
do pedido de repactuação de
dívidas,
.

O
error
in
judicando
se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma.

No caso, tenho
que
não restou observado erro no julgamento por parte do juízo monocrático, na medida em que fundamentou a não
repactuação das dívidas, em razão do não
comprometimento do mínimo existencial do consumidor
.

Conquanto haja a eminente magistrada decidido contra a tese exposta pelo Demandante, ora Recorrente, tal decisão não apresenta vícios de aplicação de direito material, tampouco processual.

Sobre o assunto, é como, inclusive, tem decidido a jurisprudência para casos similares:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Inexistência de comprometimento do mínimo existencial. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, por ausência de comprovação da condição de superendividamento da consumidora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos do art. 54-A do CDC; (
iii
) é legítima a utilização de critério fixo previsto em decreto para aferição do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023, permanece não comprometido, considerando os rendimentos líquidos do apelante. 4. Débitos oriundos de crédito consignado e empréstimos estão excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o do Decreto no 11.150/2022. 5. A não demonstração inequívoca da condição de
superendividamento inviabiliza o processamento do pedido de repactuação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fixação do mínimo existencial em valor absoluto, conforme decreto regulamentador, é válida para fins de aferição da condição de superendividamento. 2. A exclusão de dívidas de empréstimos e crédito consignado do cálculo do comprometimento do mínimo existencial é compatível com o regime da Lei no 14.181/2021. 3. A ausência de prova concreta de que o comprometimento da renda inviabiliza a subsistência do consumidor impede a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A e 104-A; CPC, art. 487, I; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1001726-83.2023.8.11.0040 e Ap.
Cív
. no 1034905-73.2021.8.11.0041. (N.U 1079075-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Aliás, deve-se consignar que, no caso em voga, o ilustre julgador monocrático, destinatário da prova, examinou-as de forma devida. Os elementos probatórios restaram cotejados com os fatos narrados, de acordo com seu livre convencimento.

No caso,
a improcedência dos pedidos iniciais

foi
devidamente oriunda do livre convencimento da juíza, cujo entendimento se
deu
a partir dos elementos probatórios no feito.

Portanto, não deve ser acolhida a tese em questão.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

O recurso foi interposto tempestivamente, a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, e os requisitos formais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil foram observados.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por MAGDA ROS
A
NGELA LEMOS NUNES ALMEIDA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento.

A decisão de primeiro grau

afastou a pretensão autoral sob dois fundamentos centrais: primeiro, a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto, porquanto o decreto regulamentador exclui os créditos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial; e
segundo, a
ausência de comprovação de que o referido mínimo estaria, de fato, comprometido, uma vez que a
renda líquida remanescente da autora se mostra substancialmente superior ao parâmetro normativo.

A Apelante, em seu inconformismo, sustenta a ocorrência de
error
in

judicando
, ao argumento de que a norma infralegal não poderia restringir o alcance da lei e que a análise do mínimo existencial deveria ser pautada pela concretude do caso, e não por um valor abstrato.

Os Apelados, em contrarrazões, rechaçam as teses recursais e pugnam pela manutenção integral da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

2)
Inaplicabilidade da norma infralegal (Decreto no 11.567/2023) e
a
nálise equivocada do mínimo existencial

A questão central deste recurso gira em torno da caracterização ou não do estado de superendividamento da Apelante, nos termos da Lei n. 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para o tratamento do superendividamento da pessoa natural.

O apelante sustenta que o Decreto no 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial, não deve ser aplicado ao caso concreto, por não refletir a realidade econômica e social do país, sendo insuficiente para garantir a subsistência digna de uma pessoa.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu o conceito de superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro, definindo-o no § 1o do art. 54-A do CDC:

"Art. 54-A. [...]

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

O Decreto no 11.150/2022, por sua vez, regulamentou o referido dispositivo legal, estabelecendo em seu art. 3o que "
para fins do disposto neste Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
".

A questão central trazida pelo apelante diz respeito à adequação desse valor como parâmetro para definição do mínimo existencial, considerando as particularidades do caso concreto.

O mínimo existencial, enquanto expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, compreende um conjunto de prestações materiais mínimas necessárias para assegurar a cada pessoa uma vida digna.

Trata-se de conceito que, embora possa ser parametrizado por meio de valores monetários, deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas de cada caso.

Nesse sentido, o valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 constitui um parâmetro objetivo para a aplicação da Lei do Superendividamento, mas não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de desconsiderar as peculiaridades de cada situação.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o apelante é aposentado e recebe mensalmente o valor de
R$10.802,74, sendo que após descontos de empréstimos consignados, possui renda liquida de
R$
5.844,84
(ID.
323405354
)
.

Esse valor, embora possa ser considerado insuficiente para uma vida confortável,
de acordo com a alegação da autora,
é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 (R$ 600,00), não caracterizando, portanto, situação de superendividamento nos termos da Lei n° 14.181/2021.

A jurisprudência desta Corte enfrentou a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1o do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na alegação de superendividamento, com base nos
arts
. 54-A e seguintes do CDC, acrescidos pela L. no 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se o apelante se encontra em situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, de modo a justificar a limitação dos descontos em folha de pagamento. III. Razões de decidir 3.
A Lei no 14.181/2021 assegura proteção ao consumidor superendividado, condicionada à demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 em R$ 600,00 mensais. 4. No caso, a renda líquida do apelante, após descontos, alcança R$ 2.932,08, montante superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial. 5. A ausência de comprovação de que os descontos inviabilizam a subsistência familiar afasta a caracterização da situação de superendividamento nos moldes legais.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, ainda que parcialmente comprometida por empréstimos consignados, permanece acima do mínimo existencial fixado por norma regulamentadora. 2. A constatação do superendividamento exige demonstração de que os compromissos financeiros assumidos comprometem, de forma substancial, a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, inc. XII, e 54-A, § 1o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1007432-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025. (N.U 1004520-95.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifo nosso)

Ademais, o apelante não comprovou que esse valor remanescente seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas, limitando-se a alegar genericamente sua condição de superendividado.

Portanto, ainda que se considere que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, no caso em análise, não há elementos que permitam afastar o parâmetro estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023, uma vez que a apelante não comprovou que o valor remanescente após os descontos seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas.

O ônus de demonstrar a "impossibilidade manifesta" de prover a própria subsistência com dignidade é da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Apelante limitou-se a alegar genericamente que o valor remanescente de sua renda seria insuficiente para arcar com suas despesas, sem, contudo, produzir qualquer prova documental robusta nesse sentido, como planilhas de gastos detalhadas, comprovantes de despesas fixas extraordinárias ou qualquer outro elemento que permitisse ao juízo aferir a real dimensão de seu custo de vida.

Nesse ponto, é importante destacar que a Lei do Superendividamento tem como objetivo justamente proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, evitando que o pagamento de dívidas comprometa sua subsistência digna.

No entanto, para que se configure o superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, é necessário que haja "impossibilidade manifesta" de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em análise, embora os descontos representem percentual significativo dos rendimentos do apelante, não há elementos nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, a
mencionada
"impossibilidade manifesta" de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O apelante argumenta, por fim, que é necessário preservar o mínimo existencial real
.

De fato, o conceito de mínimo existencial está intrinsecamente ligado à garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna, o que inclui não apenas
, por exemplo,
a alimentação, mas também moradia, saúde, educação, entre outros direitos fundamentais.

Nesse sentido, a análise do comprometimento do mínimo existencial deve considerar não apenas o valor monetário remanescente após os descontos, mas também as despesas básicas e necessidades específicas do consumidor.

No caso em análise, o apelante alega
o comprometimento do mínimo existencial
, mas não apresenta documentação que comprove o montante dessas despesas e sua incompatibilidade com o valor remanescente após os descontos.

Ademais, é importante destacar que a repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento não tem como objetivo eximir o consumidor do pagamento de suas obrigações, mas sim estabelecer condições mais favoráveis para que possa adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

Nesse contexto, mesmo que se considere que o valor remanescente após os descontos é insuficiente para garantir o mínimo existencial do apelante, seria necessário demonstrar que a repactuação das dívidas, nos termos propostos, permitiria conciliar o pagamento das obrigações com a preservação de condições dignas de subsistência.

No caso em análise, o apelante propõe um plano de pagamento que reduz significativamente o valor das parcelas, mas não demonstra como essa redução se
compatibilizaria com o adimplemento integral das dívidas no prazo legal de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

Assim, embora seja louvável a preocupação com a preservação do mínimo existencial real, a aplicação da Lei do Superendividamento requer a demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna, o que não foi suficientemente comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado pela necessidade de comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial para a aplicação da Lei do Superendividamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC), em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob alegação de comprometimento de 96,96% da renda líquida mensal. O Apelante requereu, entre outros pedidos, o reconhecimento de cerceamento de defesa, a aplicação do rito especial da Lei do Superendividamento, a limitação de descontos mensais a 40% da renda, a declaração de inconstitucionalidade de decretos presidenciais e a reformulação do plano de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se é possível aplicar o rito da Lei no 14.181/2021 às dívidas oriundas exclusivamente de crédito consignado; (
iii
) determinar se houve violação ao mínimo existencial diante da renda líquida comprometida; (
iv
) verificar se o plano apresentado atende aos requisitos legais para homologação judicial compulsória; e (v) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a instrução probatória é própria da segunda fase do procedimento de superendividamento (art. 104-B do CDC), a qual não foi atingida diante da inadequação do plano inicial. 4. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado, conforme expressa exclusão prevista no art. 4o, parágrafo único, I, "h", do Decreto no 11.150/2022, regulamentador do mínimo existencial. 5. Os contratos de empréstimo consignado são regulados por legislação específica (Lei no 10.820/2003), a qual já limita o comprometimento da renda e visa prevenir o superendividamento, sendo lícita a margem consignável utilizada. 6. O Apelante não demonstrou situação concreta de superendividamento nos termos do § 1o do art. 54-A do CDC, tampouco apresentou prova mínima de suas despesas básicas ou impacto efetivo no sustento próprio e de eventual núcleo familiar. 7. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-A e § 4o do art. 104-B do CDC, pois não garante a liquidação integral das dívidas
em até cinco anos, limitando-se à genérica proposta de redução de descontos a 40% da renda. 8. A alegação de inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 não se sustenta, por carecer de fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, não havendo pronunciamento do STF pela suspensão de sua eficácia até o momento. 9. A limitação de descontos a 40% dos rendimentos líquidos carece de amparo legal, sobretudo diante da legalidade dos contratos consignados celebrados dentro da margem prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de provas técnicas no rito da Lei no 14.181/2021 só é cabível na fase judicial de tratamento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento em fase anterior. 2.
A Lei do Superendividamento não se aplica às dívidas oriundas de crédito consignado, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. 3. Não se caracteriza superendividamento quando não demonstrada a insuficiência para custear o mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida do consumidor ultrapassa o parâmetro de R$ 600,00 definido por decreto
. 4. O plano de pagamento judicial compulsório deve prever a quitação integral das dívidas no prazo legal e garantir ao menos o principal corrigido, sendo incabível plano genérico de limitação de descontos sem cálculo efetivo. 5. Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 possuem presunção de constitucionalidade, cuja superação exige argumentos técnicos e robustos, ausentes no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, IV; 485, I; 355; 370; 85, § 11; 98, § 3o; CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A, 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, "h"; Decreto no 11.567/2023, art. 3o; Lei no 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 1001560-14.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.02.2025; TJ/SP, RAC 1028496-40.2023.8.26.0576, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.03.2022. (N.U 1044967-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(grifo nosso)

Portanto, embora reconheça a relevância das questões suscitadas pelo apelante, entendo que não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar o comprometimento efetivo do mínimo existencial, nos termos exigidos pela Lei do
Superendividamento, o que impede o acolhimento de suas pretensões recursais.

4)
Comprovação da boa-fé da consumidora, manifestada pela apresentação de plano de pagamento

A Apelante argumenta que sua boa-fé estaria comprovada pela apresentação de um plano de pagamento, o que deveria ser suficiente para a instauração do procedimento.

A boa-fé é, de fato, um requisito subjetivo indispensável para a aplicação da Lei do Superendividamento, conforme expressa dicção do artigo 54-A, § 1o, do CDC
, sendo que a
apresentação de uma proposta de pagamento é um forte indício dessa boa-fé, pois demonstra a intenção do devedor de honrar seus compromissos, ainda que de forma reestruturada.

Contudo, a boa-fé é apenas um dos pressupostos cumulativos exigidos pela norma.

Além do elemento subjetivo, a lei exige a comprovação de um elemento objetivo: a
, já mencionada,
"impossibilidade manifesta" de pagar as dívidas "sem comprometer seu mínimo existencial".

A boa-fé, por si só, não tem o condão de criar o direito à repactuação se os demais requisitos legais não estiverem presentes.

No caso concreto, como já exaustivamente demonstrado, a Apelante não logrou êxito em comprovar o comprometimento de seu mínimo existencial.

Portanto, ainda que sua boa-fé seja presumida e reforçada pela iniciativa de propor um plano, a ausência do requisito objetivo impede o acolhimento de sua pretensão.

Acolher a tese recursal significaria ignorar parte do texto legal, transformando o procedimento de superendividamento em uma ferramenta de renegociação ordinária de dívidas, o que não corresponde à finalidade do instituto.

5)
Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana

Por fim, a Apelante invoca a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1o, III, da CF), é a viga mestra que inspira a proteção ao mínimo existencial
sendo que a
Lei do Superendividamento é, em si, uma concretização desse princípio no âmbito das relações de consumo.

Contudo, a sua aplicação depende da demonstração de que a situação de endividamento atingiu um patamar que efetivamente priva o indivíduo de condições mínimas para uma existência digna.

Não se pode confundir dificuldade financeira, restrição orçamentária ou a necessidade de adequar o padrão de vida com uma violação à dignidade humana no
sentido jurídico que autoriza a intervenção judicial para flexibilizar o princípio do pacta sunt servanda.

A dignidade é violada quando a pessoa é reduzida a uma condição de subsistência precária, privada de acesso a bens essenciais como alimentação, moradia e saúde.

Conforme já assentado, a Apelante aufere uma renda líquida remanescente de R$ 5.844,84.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que tal quantia seja insuficiente para prover suas necessidades essenciais
, sendo que a
alegação de violação à dignidade, nesse contexto, mostra-se retórica e desprovida de substrato fático, não sendo capaz de infirmar a correta conclusão da sentença.

Dessa forma, a sentença não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie, ao concluir pela não caracterização dos requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 1
2% (do
ze
por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025